Tribunal: CARF
Processo: 12448.909779/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909779/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.337 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. ERRO
FORMAL. COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que se
vislumbra no caso vertente a partir de Informe de Rendimentos da empresa
tomadora de serviço, constando os valores retidos, objeto da composição do
saldo negativo arguido, com declaração em CNPJ da matriz e não filial, na
forma que procedeu a contribuinte, divergência meramente formal que não tem
o condão de suplantar a verdade material demonstrando parte da retenção
alegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, de maneira a acolher as provas acostadas aos autos para fins
de comprovação das retenções no valor total de R$ 73.070,66, o qual deve compor o saldo
negativo arguido, devendo ser homologada a compensação sob análise no limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909779/2018-98
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909779/2018-98

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
36432.90155.200114.1.3.02-0704, de e-fls. 584/599, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2013, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 03, da DRF no Rio de Janeiro/RJ, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 32/37, a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ 03 em
Fortaleza/CE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 103-001.275, de
15 de outubro de 2020, de e-fls. 607/610, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte na unidade de origem.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 619/625,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida,
reiterando as razões de fato e de direito da manifestação de inconformidade.
Com mais especificidade, se reporta às alegações da defesa inaugural,
notadamente quanto as retenções declaradas promovidas pela Odebrecht Oleo e Gas SA,
explicitando que para o valor de R$ 92.842,70, não reconhecido pelas autoridades fazendárias
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909779/2018-98

pretéritas, fora utilizado o CNPJ 08.091.102/0003-33 da Odebrecht na PERDCOMP no:
36432.90155.200114.1.3.02-0704, sendo que o tomador dos serviços Obebrecht Oleo e Gas S.A
declarou em sua Dirf pela matriz com CNPJ no 08.091.102/0001-71 o valor de R$ 64.381,91
(sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos) e R$ 8.688,79
(oito mil seiscentos e oitenta e oito reais setenta e nove centavos) correspondentes aos CNPJ ́s
do prestador de serviços 02.650.425/0003-33 e 02.650.425/0001-71 (National Oilwell Varco do
Brasil Ltda ) respectivamente, totalizando o valor de R$ 73.070,66 (setenta e três mil setenta
reais sessenta e seis centavos).
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o simples fato do contribuinte ter se
equivocado no preenchimento da PER/DCOMP, não pode tornar sem efeito a compensação
realizada, devendo a exigência tributária pautar-se pela verdade material, de modo que defeito
formal do ato não tem o condão de invalidar créditos passíveis de compensação, impondo seja
reconhecido o direito creditório no montante de R$ 73.070,66.
Suscita a sua boa-fé, ao reconhecer que, de fato, as outras retenções declaradas
não foram comprovadas e, portanto, objeto de confissão e recolhimento do imposto devido,
consoante documentos acostados aos autos.
Alega que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento das
suas DIRFs, informando CNPJ diverso daquele efetivamente tido como tomador de serviço, não
podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo
sejam analisados outros elementos de prova, inclusive escrituração contábil, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
examinados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909779/2018-98

creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2013, consoante peça inaugural do feito.
No mérito, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, mantendo o Despacho Decisório, manteve o
reconhecimento parcial dos créditos da recorrente, não homologando integralmente, portanto, as
compensações declaradas, a pretexto de não restar comprovada a totalidade das retenções
arguidas pela empresa.
Com mais especificidade, o julgador de primeira instância, rechaçou em parte a
pretensão da contribuinte, com base nos seguintes fundamentos:
“[...] Conforme relatado, o Despacho Decisório não reconheceu a existência do
alegado crédito em sua totalidade, pois parte das retenções não foram confirmadas. Em
sua defesa, o contribuinte alega que os valores foram devidamente declarados em DIRF
e estão comprovados conforme documentos anexados aos autos.
Analisando o sistema DIRF verifica-se que aos valores não reconhecidos no
despacho decisório de fato não foram declarados. Portanto, o despacho decisório refletiu
corretamente as informações prestadas em DIRF.
Sobre os documentos anexados aos autos destaca-se que o meio probatório
adequado para comprovar a retenção do imposto/contribuição incidente sobre
rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados, a teor dos seguintes dispositivos:
[...]
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e o
fornecimento do "Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de
Renda Retido na Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência, ou, em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o
recolhimento de imposto de renda retido na fonte, faz-se necessária a apresentação dos
comprovantes de recolhimento do tributo.
Neste ponto, frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não
fazem prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação
para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Apesar da juntada de notas fiscais referentes aos serviços prestados a essa fonte
pagadora com destaque da retenção ocorrida, tais documentos por si só não fazem prova
em seu favor. É necessário que as notas fiscais venham acompanhadas de outros
elementos probatórios não produzidos pela própria interessada a fim de que se
reconheça o fato ocorrido.
Como elemento probatório externo temos as informações em DIRF e o
Comprovante Anual de Rendimentos e Imposto Retido na Fonte ou ainda, extratos
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909779/2018-98

bancários atestando o recebimento do valor líquido de face constante da nota fiscal, por
exemplo. Neste último caso, a comprovação por extrato bancário afastaria a
possibilidade de cancelamento da nota fiscal apresentada.
Desse modo, cumpre concluir que a documentação apresentada pela requerente não se
mostra hábil a comprovar a retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
[...]”
De outra banda, argumenta a recorrente que as retenções não reconhecidas pelas
autoridades fazendárias pretéritas, especialmente aquelas promovidas pela Odebrecht Oleo e Gas
Sa., assim o foram em razão de haver sido utilizado o CNPJ 08.091.102/0003-33 da Odebrecht
na PERDCOMP no: 36432.90155.200114.1.3.02-0704, sendo que o tomador dos serviços
Obebrecht Oleo e Gas S.A declarou em sua Dirf pela matriz com CNPJ no 08.091.102/0001-71 o
valor de R$ 64.381,91 (sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e um
centavos) e R$ 8.688,79 (oito mil seiscentos e oitenta e oito reais setenta e nove centavos)
correspondentes aos CNPJ ́s do prestador de serviços 02.650.425/0003-33 e 02.650.425/0001-
71 (National Oilwell Varco do Brasil Ltda ) respectivamente, totalizando o valor de R$
73.070,66 (setenta e três mil setenta reais sessenta e seis centavos).
Em defesa de sua pretensão, sustenta que o simples fato do contribuinte ter se
equivocado no preenchimento da PER/DCOMP, não pode tornar sem efeito a compensação
realizada, devendo a exigência tributária pautar-se pela verdade material, de modo que defeito
formal do ato não tem o condão de invalidar créditos passíveis de compensação, impondo seja
reconhecido o direito creditório no montante de R$ 73.070,66.
Por derradeiro, com esteio nos princípios da verdade material e da legalidade,
requer sejam analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento
do direito creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação
efetuado.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão
recorrido, em parte, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, corroborada
pela jurisprudência deste Colegiado.
Antes mesmo de confrontar as alegações recursais com as razões de decidir da
autoridade julgadora de primeira instância, mister trazer à baila os dispositivos legais que
regulamentam a matéria e, bem assim, o entendimento que a jurisprudência deste Colegiado vem
adotando para casos desta natureza.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909779/2018-98

[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por seu turno, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais
amplo de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in
casu, atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, como se observa do autos, remanesce em discussão nesta
instância recursal somente as retenções atribuídas à Odebrecht Oleo e Gas SA, mais
precisamente os valores de R$ 64.381,91 e R$ 8.688,79, totalizando a importância de R$
73.070,66, os quais não foram reconhecidos pelas autoridades fazendárias pretéritas em razão da
ausência de comprovação da retenção.
Por sua vez, em sede de recurso voluntário, a contribuinte explicita que tais
valores não foram identificados pelos sistemas fazendárias, uma vez que a tomadora de serviços
(Odebrecht Oleo e Gas SA) declarou referidas retenções a partir de DIRF de sua matriz e não da
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909779/2018-98

filial, que teria efetivamente contratado o serviço e informado pela recorrente em sua DIPJ e
DCOMP.
Em adendo, a recorrente traz à colação, a DIRF da matriz da Odebrecht Oleo e
Gas SA, CNPJ no 08.091.102/0001-71, de e-fls. 652 e 656, confirmando o recolhimento de
aludidos valores, R$ 8.688,79 e R$ 64.381,91, corroborando sua argumentação.
De igual sorte, em sua DIPJ 2014, de e-fls. 554, na ficha 57, linha 0081, consta a
informação da receita auferida, no valor de 6.189.515,21, gerando imposto retido na fonte de R$
92.842,70, decorrente do serviço prestado à filial da Odebrecht Oleo e Gas SA - CNPJ no
08.091.102/0003-33.
Diante deste cenário, inobstante o erro formal incorrido pela recorrente ao
formalizar sua escrituração contábil e, bem assim, a presente PER/DCOMP, ou mesmo da
própria tomadora de serviço, ao informar em DIRF, os valores retidos pela prestação de serviço
da contribuinte, certo é que restou comprovado parcialmente a retenção objeto do pedido, no
importe de R$ 73.070,66, não tendo o malfadado erro formal o condão de suplantar a verdade
material constatada do autos, impondo seja reconhecido aludido crédito, de maneira a homologar
a declaração promovida pelo recorrente neste respectivo limite de valor.
Neste sentido, vários são os julgados deste Colegiado que afastam mero erro
formal, conquanto que devidamente demonstrada a verdade material suscitada pela contribuinte,
senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação
de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal. receita não prevista em lei.” (Processo no
19395.900577/2014-69 – Acordão no 1003-003.931 – Sessão de 12/09/2023 – Mesma
contribuinte)

Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909779/2018-98

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCOMP. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos,
impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação
ao contribuinte quanto ao Fisco. O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não
justifica a negativa crédito, desde que acompanhado de documentos que demonstrem
cabalmente o equívoco cometido.” (Processo no 13839.903879/2010-12 – Acórdão no
1401-005.321 – Sessão de 16/03/2021)
Aliás, repita-se, tais recolhimentos/retenções aduzidos pela contribuinte sequer
foram negados e/ou confrontados pelas autoridade fazendárias pretéritas, as quais somente as
rejeitaram em razão de não compatibilizar com as informações prestadas pelas fontes pagadoras,
entendimento que ousamos discordar, uma vez que a contribuinte que, comprovadamente,
suportou o ônus do imposto retido, não pode ser penalizada por eventuais informações
equivocadas de terceiros.
Assim, com esteio no princípio da verdade material, impõe-se acolher as provas
colacionadas aos autos pela contribuinte para fins de comprovação das retenções aduzidas e
parcialmente rechaçadas pelo julgador recorrido, reconhecendo-se, assim, a integralidade das
retenções procedidas pela recorrente, no valor total R$ 73.070,66.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de maneira a acolher as
provas acostadas aos autos para fins de comprovação das retenções no valor total de R$
73.070,66, o qual deve compor o saldo negativo arguido, devendo ser homologada a
compensação sob análise no limite do crédito reconhecido, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 693
DF CARF MF
Original